Tribunal: TCU
Processo: 002.847/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Representação sobre a contratação direta da Fundação Carlos Alberto Vanzolini para realizar estudos sobre o túnel imerso entre Santos e Guarujá (Contrato SPA 194/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2797/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Senador Alexandre Luiz Giordano em face da Autoridade Portuária de Santos S.A. (APS), inicialmente acerca de irregularidades em acordo de comodato com a empresa Tebas Imobiliária e Participações e, posteriormente, incorporando questões relativas ao Contrato SPA/194.2023 e suposto favorecimento à Ceslog - Cesari Logística Ltda.; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 1015/2025-TCU-Plenário , já conheceu desta representação e a considerou parcialmente procedente; Considerando que o aludido acórdão reconheceu a perda de objeto em relação às possíveis irregularidades no contrato de comodato com a Tebas Imobiliária e Participações, em virtude da devolução do imóvel, e que não foram encontradas irregularidades no suposto beneficiamento da Ceslog Cesari Logística Ltda.; Considerando que diligências realizadas confirmaram a rescisão bilateral do Contrato SPA/194.2023, celebrado com a Fundação Vanzolini, sem que houvesse qualquer tipo de dispêndio de recursos públicos; Considerando que, em razão da ausência de repercussão relevante dos fatos identificados, não há razão para prosseguir com as apurações referentes às irregularidades ou para a responsabilização dos gestores, a teor do que dispõe o art. 22, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); Considerando pedido posterior da Autoridade Portuária de Santos para que este Tribunal avalie a regularidade do Contrato APS/012.2025-FDTE, e que esse exame é estranho ao objeto da presente representação; Considerando, por fim, a proposta da unidade instrutora para que a avaliação do Contrato APS/012.2025-FDTE seja realizada em processo apartado do tipo Representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 11, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", e 237 do Regimento Interno do TCU, em conformidade com o parecer da unidade instrutora, em autuar processo apartado, do tipo representação, com fundamento no art. 43 da Resolução-TCU 259/2014, para avaliar a regularidade do Contrato APS/012.2025-FDTE, juntando-se a esse as peças 98-123 dos presentes autos, expedir as medidas indicadas neste acórdão e autorizar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.847/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Autoridade Portuária de Santos S.A. (44.837.524/0001-07); Fundação Carlos Alberto Vanzolini (62.145.750/0001-09). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Felipe Chiarini (320.082/OAB-SP), representando Autoridade Portuária de Santos S.A.; Natalia Cozzi Aguiar, Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (154720/OAB-SP) e outros, representando Fundação Carlos Alberto Vanzolini. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Autoridade Portuária de Santos, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a contratação por dispensa de licitação de Fundação de Apoio sem a busca por soluções mais vantajosas à Administração e sem definição precisa do objeto requerido e do respectivo orçamento discriminado por quantitativos detalhados que permitam avaliação crítica e objetiva do escopo e dos valores correspondentes, como verificado nos autos, constituiu afronta aos princípios constitucionais da impessoalidade e da economicidade, ao art. 5o, caput da Lei 14.133/2021, ao art. 31, caput , da Lei 13.303/2016, e aos arts. 96 e 120-125 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Autoridade Portuária de Santos; e 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Autoridade Portuária de Santos e ao representante.